Tribunal: TJMT
Processo: 1023321-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023321-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), FERNANDO FERRARINI JOSE - CPF: 284.408.578-45 (APELADO), CARLOS MARCIO RISSI MACEDO - CPF: 828.138.841-20 (ADVOGADO), FERNANDO RIBEIRO ALVES - CPF: 017.879.141-51 (ADVOGADO), ISABELLA MARTINS VIEIRA MENEZES CARVALHO - CPF: 700.735.521-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), WEVERTON AYRES FERNANDES DA SILVA - CPF: 707.045.631-00 (ADVOGADO), JULIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.306.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49 PELO STF. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA APÓS MARCO TEMPORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal ajuizada com o objetivo de desconstituir a Certidão de Dívida Ativa n.o 2018116636, decorrente de cobrança de ICMS sobre transporte de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. A sentença determinou o cancelamento do TAD n.o 1004450-4 e da respectiva CDA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vício de dialeticidade no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso; (ii) definir se é devida a cobrança de ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, diante da modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADC 49 pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recurso impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de tal impugnação inviabiliza o seu conhecimento, conforme disposto no art. 1.010, do CPC e jurisprudência do STJ.

4. No caso concreto, o recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso deixa de impugnar especificamente parte da fundamentação da sentença, ao tratar do cabimento de mandado de segurança, tema estranho à ação anulatória, motivo pelo qual este capítulo recursal não é conhecido.

5. Quanto ao mérito, a jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que não incide ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, conforme o Enunciado da Súmula 166 do STJ e o julgamento do Tema 1099 dos recursos com Repercussão Geral do STF.

6. No entanto, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na ADC 49 para produzir efeitos apenas a partir do exercício de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até 29/04/2021, data da publicação da ata de julgamento do mérito.

7. A presente ação anulatória foi ajuizada em junho de 2021, não se enquadrando nas hipóteses excepcionadas pela modulação dos efeitos, razão pela qual subsiste a legalidade da cobrança do ICMS no caso concreto.

8. A modulação imposta pelo STF vincula os órgãos do Judiciário e da Administração Pública, nos termos dos arts. 927, I, do CPC, e 102, § 2o, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica a fundamento da sentença impede o conhecimento parcial do recurso, nos termos do art. 1.010 do CPC.

A cobrança de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte é válida nos casos em que a ação judicial tiver sido ajuizada após 29/04/2021, em razão da modulação de efeitos fixada no julgamento da ADC 49 pelo STF.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2o; CPC, arts. 1.010, 85, § 3o, I, e 927, I; LC no 87/1996, arts. 11, § 3o, II, 12, I, e 13, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 24.02.2021, modulação nos EDj publicada em 15.08.2023; TJ-RS, Apelação / Remessa Necessária n.o 51032044420228210001, Rel. Des. Denise Oliveira Cezar, j. 06.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.o 2018116636.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre, sustentando a inadequação do Mandado de Segurança ao caso concreto, apesar de a ação de base se tratar de anulatória de débito fiscal.

Alega que o pedido formulado pelo Recorrido consiste na concessão de ordem com efeitos futuros, o que não se mostra cabível.

Aduz, ainda, que, no caso, incide a modulação de efeitos fixados no julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) 49, ou seja, a referida cobrança é legal até a data de 31/12/2023.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo interposto para que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pela parte Apelada, pugnando pelo não conhecimento do recurso por ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento (id. 282197354).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando o cancelamento da CDA n.o 2018116636.

Extrai-se dos autos que a mencionada Ação Anulatória foi ajuizada por Fernando Ferrarini José, em desfavor do Estado do Mato Grosso, cujo pedido é a desconstituição do débito constante na Certidão de Dívida Ativa n.o 2018116636, decorrente de cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pelo transporte de mercadoria entre suas propriedades.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de procedência, cujo dispositivo restou assim grafado:

“EX POSTIS, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, aviada por FERNANDO FERRARINI JOSE em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para DETERMINAR o cancelamento do (TAD) no 1004450-4 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa no 2018116636.

Por corolário natural confirmo a tutela de urgência concedida no Id. 61543691.

Condeno o requerido ao ressarcimento das custas processuais, bem como ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3o, I do CPC”.

Do
decisum
, a parte Ré aviou o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Da Apreciação da Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal.

Em suas contrarrazões, o Recorrido levanta a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, visto que o Apelante não atacou, especificadamente, os fundamentos da decisão recorrida.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade ou congruência, segundo o qual a impugnação da sentença deve ser discursiva, ou seja, com apresentação de razões para reforma da decisão impugnada, discordando dos fundamentos nela expostos.

Certo é que se o Recorrente não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), o que constitui óbice ao conhecimento do seu recurso.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. 1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a decisão recorrida, observo que os fundamentos daquela possuem parcial relação com os fundamentos desta.

Isso porque, de fato, o Recorrente traz capítulo recursal acerca do não cabimento do Mandado de Segurança para discutir a legitimidade do débito em comento.

Contudo, conforme mencionado, a ação de base cuida de Ação Anulatória de Débito Fiscal, motivo pelo qual esta parte do recurso não comporta conhecimento.

Entrementes, em relação à modulação de efeitos do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 49 pelo Supremo Tribunal Federal (STF), tenho que o Recorrente ataca frontalmente a sentença objurgada, de forma que não há se falar em ausência de dialeticidade em relação ao tema.

Dessa forma,
acolho, em parte, a preliminar arguida,
para deixar de conhecer o capítulo recursal acerca do não cabimento de Mandado de Segurança no caso concreto.

Da Apreciação do Mérito Recursal.

Conforme relatado, na origem, a controvérsia cinge-se acerca da incidência do ICMS pela transferência de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

A sentença reputou tal cobrança indevida, amparando-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que reconhecem a inexistência de fato gerador do imposto quando ausente a transferência de titularidade do bem ou a prática de ato mercantil.

De fato, a tese da não incidência do ICMS nas hipóteses de mera movimentação física de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado da Súmula n.o 166, que dispõe:
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Essa orientação foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Agravo no Recurso Extraordinário (ARE) 1.255.885/MS (Tema 1.099 da Repercussão Geral), com a seguinte tese vinculante:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

A Corte Suprema, ademais, declarou, por maioria, a inconstitucionalidade parcial dos artigos 11, § 3o, II, 12, I (no trecho “ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”), e 13, § 4o, da Lei Complementar n.o 87/1996, ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.o 49.

Acontece que, o julgamento dos embargos de declaração opostos na referida ADC 49, concluído em 19/04/2023, e publicado em 15/08/2023, modulou os efeitos da decisão de mérito, conferindo-lhe eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata do julgamento de mérito, a qual se deu em 29 de abril de 2021.

O caso
sub judice
não se enquadra nas exceções previstas na modulação, uma vez que a presente Ação Anulatória foi ajuizada em junho de 2021, data posterior ao marco temporal da publicação da ata do julgamento do mérito da ADC 49.

Consoante já tem decidido esta egrégia Corte, a modulação imposta pela Suprema Corte vincula o Judiciário e a Administração Pública, nos termos do art. 927, I, do Código de Processo Civil e do art. 102, § 2o, da Constituição Federal.

Assim, ainda que se reconheça, em tese, a não incidência do imposto nas hipóteses de deslocamento físico de bens entre estabelecimentos de um mesmo titular, a modulação dos efeitos da decisão na ADC 49 impede que tal entendimento seja aplicado retroativamente aos feitos ajuizados após 29/04/2021.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (Apelação / Remessa Necessária, No 51032044420228210001, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 06-06-2023)

(TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da legalidade da cobrança do ICMS no caso concreto, por se tratar de ação ajuizada após o marco temporal fixado pela modulação dos efeitos na ADC 49, ou seja, após 29 de abril de 2021.

Forte em tais razões, conheço parcialmente do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, restabelecendo a validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.o 1004450-4 e da Certidão de Dívida Ativa n.o 2018116636.

Com a inversão do resultado do julgamento, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte Autora, ora Recorrida, nos moldes estabelecidos na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025